Tribunal: TJPA
Processo: 0010414-48.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010414-48.2018.8.14.0006

RECORRENTE: RODRIGO CORREIA DE LIMA, LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES, ALAN ROBERTO BRAGA, JEVSON NEVES FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Consoante entendimento pacificado no STJ, “não é cabível a despronúncia do recorrente quando o reconhecimento fotográfico, ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source)" (AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR).

3. De igual modo, “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante” (TJPE, RESE n. 0003297-40.2018.8.17.0000), situação retratada na hipótese.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADOS.

4. Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso de Leonardo William Seabra Goes e, nessa extensão, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como conhecer e negar provimento aos demais recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 1 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam-se de
recursos em sentido estrito
interpostos contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou Alan Roberto Braga, Rodrigo Correia de Lima, Jevson Neves de Freitas e Leonardo William Seabra Goes pela prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, IV e VII, e art. 121, §2º, VII c/c art.14, II, (3 vezes), todos do Código Penal (ID 12330880).

Os recorrentes Alan Roberto Braga, Rodrigo Correia de Lima e Jevson Neves de Freitas, postulam pela impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-los como autores ou partícipes do delito e sustentando a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
(ID 12330902 e 12330908).

Por outro lado, o recorrente Leonardo William Seabra Goes postula, preliminarmente, pela nulidade de reconhecimento fotográfico realizado sem observância das regras do art. 226 do CPP e ilegalidade da prisão em flagrante. No mérito, pugna pela impronúncia e absolvição sumária, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor ou partícipe do delito. Subsidiariamente, pleiteia pela revogação da prisão preventiva para que possa aguardar o julgamento em liberdade (ID 12330914).

Em pedido incidental, o recorrente Leonardo William Seabra Goes requer a concessão de prisão domiciliar (ID 17131627).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 12330918 e 12330923), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12330924).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 13646744).

É o relatório.

VOTO

O recurso de Leonardo William Seabra Goes deve ser
conhecido parcialmente
.

Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
(vide TJPA,
RESE n. 0000870-57.2010.8.14.0025
, relator Des. Pedro Pinheiro Sotero), mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

Por outro lado, antes do exame do mérito recursal, impõe-se o enfrentamento das questões preliminares suscitadas pelo recorrente Leonardo William Seabra Goes.

Sob tal ângulo, destaco que a
preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
do recorrente não deve ser acolhida. Isso porque o referido instrumento probatório foi considerado tão somente como indício mínimo de autoria apto a deflagrar a persecução penal, consoante admite a jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 788.350/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, o reconhecimento fotográfico não foi determinante na pronúncia do recorrente, a qual está amparada em elementos independentes de prova, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, registro que “a vítima HAROLDO RODRIGUES MACHADO reconheceu em Juízo o réu LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES, vulgo “LEO POCA”, como um dos indivíduos que efetuaram os disparos de arma de fogo”, conforme consignado na sentença de pronúncia (ID 12330880, pág. 5).

Destarte, “não é cabível a despronúncia do Recorrente quando o reconhecimento fotográfico, ainda que, por ventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (
independent source
)" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

De igual modo, não há que se cogitar o acolhimento da
preliminar de nulidade da prisão em flagrante
, por ausência dos requisitos insculpidos no art. 302 do CPP e suposto uso excessivo da força, porquanto, na linha do entendimento sufragado nas Cortes de Justiça Estaduais, “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante” (TJPE,
RESE n. 0003297-40.2018.8.17.0000
, relator Des. Antônio de Melo e Lima), situação retratada na hipótese.

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento dos pleitos anulatórios, motivo pelo qual
rejeito as preliminares
.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento dos recursos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou os acusados aos ditames do art. 121, §2º, IV e VII, e art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, (3 vezes), todos do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme demonstra trecho da decisão impugnada:

“[...] Expõe, o parquet, que ofereceu denúncia em desfavor de Leonardo William Seabra Goes e Rodrigo Correia de Lima, por terem ceifado a vida da vítima Francisco de Assis Rodrigues Machado, atentado contra a vida das vítimas Haroldo Rodrigues Machado, Marcia Smith Dos Santos, Rhamon Santos Silva e Marleia Smith Dos Santos, fato ocorrido na passada data de 19/08/2018, pelo período noturno, em via pública , WE-34, Cidade Nova VIII em frente ao Restaurante Seringal, neste Município.

Resolve incluir os acusados Alan Roberto Braga e Jevson Neves Freitas, já que, na denúncia, consta devidamente narrado que Leonardo William Seabra Goes, Rodrigo Correia de Lima, Alan Roberto Braga e Jevson Neves Freitas, no dia 18.08.2018. por volta das 23:30 horas, dirigiram - se à Praça da Bíblia em Ananindeua e mediante o uso de arma de fogo, portada por Leonardo William, renderam o casal Ana Flávia de Almeida e Leonardo Pinho, tomando destes no momento em que deixaram uma lanchonete lá existente, o veículo FORD KA, Hatch, vermelho , de placas QDJ-4571/PA, visando a usar o veículo na "caça" a um "polícia ".

Aduz que, na noite de 19/08/2018, Leonardo William Seabra Goes, Alan Roberto Braga e Jevson Neves Freitas tomaram conhecimento, por Rodrigo Correia de Lima, que o SGT PM Francisco De Assis Rodrigues Machado encontrava-se em frente a um bar, na Cidade Nova VIII , WE- 34 , em frente ao Seringal, para onde, por volta das 23 horas, os acusados acima mencionados dirigiram-se então no carro roubado, ocasião em que se encontravam também o militar Haroldo Machado e um grupo de amigos, sendo desconhecido pelos meliantes que Haroldo era policial.

Ato contínuo, ao chegarem no endereço, os meliantes, ainda de dentro do veículo, sem dar qualquer chance de defesa, dispararam contra Francisco, alvejando-o. Na ocasião, desceram Leonardo William e um comparsa imediatamente do carro, efetuando mais disparos contra o alvo e também vários disparos contra Haroldo e os conhecidos dos irmãos militares, Márcia, Marléia e Rhamon.

[...] A
materialidade
está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme laudo de necropsia da vítima Francisco de Assis Rodrigues Machado (Num. 24488399 - Pág. 7), que conclui ter esta falecido por choque hipovolêmico e lesão encefálica decorrentes de hemorragia interna (hemotórax e intracraniana) devido a
feridas perfurocontusas no crânio e tórax provocadas por projéteis de arma de fogo
.

Também está demonstrada a materialidade das tentativas de homicídio, contudo, apenas das vítimas HAROLDO RODRIGUES MACHADO, MARCIA SMITH DOS SANTOS E MARLEIA SMITH DOS SANTOS, consoante provas orais coligidas e entendimento manifestado pelo parquet em memoriais.

Ademais, existem
indícios suficientes de autoria
a autorizar a pronúncia dos réus. [...]

Por outro lado, as informantes ROSA CORREIA DO NASCIMENTO e ADRIELLY CORREIA DE ARAUJO GOMES, respectivamente, mãe e irmã do
acusado Rodrigo
, assim como a testemunha LEILANE KARINE DE ANDRADE BARBOSA
confirmaram que o referido acusado encontrava-se na rua onde o crime ocorreu
, ainda que tenham afirmado que este apenas passou por três vezes no local com o intuito de levar comidas e a irmã para o baby chá desta.

Entretanto,
a vítima HAROLDO RODRIGUES MACHADO reconheceu em Juízo o réu LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES, vulgo “LEO POCA”, como um dos indivíduos que efetuaram os disparos de arma de fogo.

Afirmou que, na noite do crime, foi até a casa de seu irmão Francisco e sentaram-se na calçada quando foi surpreendido com a chegada de um veículo de cor vermelha e vários disparos de arma de fogo. Ressalta que foi um dos primeiros a ser alvejado, tendo conseguido esconder-se em um “chagão”.

Asseverou que executaram o seu irmão, subtraíram a arma deste e empreenderam fuga no mesmo veículo. Sustentou que o seu irmão conhecia os acusados e “MACAQUINHO” era o meliante que vendia drogas dentro do seringal.

Salientou que o seu irmão residia nas proximidades do seringal e tem conhecimento de que “JÊ”, filho da vovó do tráfico, vulgo ISA, também residia próximo da casa do seu irmão e é um dos grandes traficantes de drogas do local.

Ratifica que sabe identificar LEONARDO como um dos autores do crime por tê-lo visto em sede policial, sendo possivelmente capaz de reconhecer os outros acusados. Ressaltou que a vítima RAMON foi intimidado por MACAQUINHO nos corredores do Tribunal de Justiça e, por isso, esta não quer vir a juízo prestar depoimento. [...]

A testemunha CARLOS FELIPE LIMA GOMES, mestre-de-obras, confirmou o depoimento prestado na Polícia, tendo afirmado que fora fazer uma instalação de holofotes onde ocorreu o fato.

Asseverou que lhe pediram para ficar na frente do estabelecimento e, nessa noite, viu um carro peliculado vermelho passando pelo local. Declinou não saber que as vítimas eram policiais. Salientou que o veículo voltou e desceu um suspeito, que executou a vítima, e logo desceu outro suspeito, os quais passaram a efetuar mais disparos de arma de fogo.

Informou que o irmão da vítima fatal “sacou” uma arma e trocou tiros com os suspeitos, tendo sido também atingido, e, logo após os disparos, aqueles se evadiram do local, tendo ressaltado que não estavam encapuzados e é capaz de reconhecer os acusados, assim como os irmãos da vítima também os reconheceram. [...]

A testemunha CARLOS ALEXANDRE DE MIRANDA, Delegado de Polícia Civil que presidiu o inquérito policial, informou que, no primeiro dia, LEO POCA, que estava planejando um “bonde para matar policiais”, foi preso. Ressaltou que todos os envolvidos frequentavam o complexo do 8, jogando bola e vendendo droga.
Informou que, ao final da rua da casa do RODRIGO, havia uma casa em que todos se reuniam: JUNIOR BART, ALUISE MATOS, FELIPE E ALAN, os quais passaram a tarde inteira bebendo e usando droga e a noite saíram para consumar o crime em questão.

Afirmou que a mãe de RODRIGO, no dia do fato, estava promovendo uma festa, um baby chá, e RODRIGO estava abastecendo a festa e levando as coisas e, como a casa ficava próximo da residência da vítima,
Rodrigo passava as informações para o restante do grupo.

Asseverou que os acusados cometeram o crime de “cara limpa” e uma das testemunhas, inclusive, relatou que “nunca vai esquecer a cara desse vagabundo”, referindo-se a LEO POCA.

Informou que, dias depois, foram até a casa de HAROLDO na tentativa de intimidá-lo, haja vista que o grupo criminoso queria a área do seringal para trabalhar como “boca de fumo”.
A vítima FRANCISCO já havia sido ameaçada por JEVSON. Afirmou que, após consumarem o crime, os denunciados foram para um barraco e fizeram vários disparos de arma de fogo, gritando e comemorando. De lá, foram fazer uma comemoração na invasão do 40 horas (na Oziel Carneiro), onde LEO POCA tem um cunhado
.

Reiterou que a vítima FRANCISCO era um obstáculo para os denunciados, haja vista que o policial interferia nas ações criminosas dos denunciados e toda a família de JEVSON é envolvida com droga.

Não se pode olvidar que, embora as provas produzidas no inquérito não possam ser usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário (STJ- HC nº 258127-MG, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013).

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que os réus, de fato, não tenham participado dos crimes. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva da insuficiência de provas.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o brocardo latino
“in dubio pro societatis”,
vigente nesta etapa do procedimento bifásico (STJ – AgRg no RESP n. 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013). [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio os réus LEONARDO WILLIAN SEABRA GOES, vulgo 'LEO POCA' [...]; RODRIGO CORREA DE LIMA, VULGO 'MACAQUINHO'[...]; ALAN ROBERTO BRAGA, vulgo "OLHÃO" [...]; e JEVSON NEVES FREITAS, vulgo "G" [...], como incursos nos art. 121, §2º, IV e VII, (em relação a vítima Francisco de Assis Rodrigues Machado), e art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, (em relação as vítimas Haroldo Rodrigues Machado, Marcia Smith Dos Santos e Marleia Smith Dos Santos). (ID 12330880).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação da decisão recorrida está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

A esse respeito, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Outrossim, ressalto que o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Sendo assim, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,

RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

Desta feita, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria”, sendo certo que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato).

Por derradeiro, clarifico que “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE,
RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095
, relatora Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães).

Sendo assim, inexiste margem para impronúncia ou absolvição sumária dos recorrentes na hipótese dos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso de Leonardo William Seabra Goes e, nessa extensão, rejeito as preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e da prisão em flagrante e, no mérito, nego provimento à irresignação recursal. Outrossim, conheço e nego provimento aos demais recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/10/2024